Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
Mandado de Segurança. ISS. Alegação de direito líquido e certo à atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto contra o ato de desenquadramento do regime especial de recolhimento tributário destinado às SUP's - Sociedades Uniprofisionais, por ausência de declaração anual no sistema DEC. Sentença que denegou a segurança pleitada. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso

Ementa:
Mandado de Segurança. ISS. Alegação de direito líquido e certo à atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto contra o ato de desenquadramento do regime especial de recolhimento tributário destinado às SUP's - Sociedades Uniprofisionais, por ausência de declaração anual no sistema DEC. Sentença que denegou a segurança pleitada. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto em que, mesmo que de forma subsidiária e supletiva, devem ser observados os termos do art. 1.012, caput, e do artigo 15, ambos do CPC/2015, de forma a se reconhecer que a negativa de efeito suspensivo ao recurso administrativo, no caso presente, caracteriza ameaça de lesão a possível direito líquido e certo. Sentença reformada. Recurso provido.